Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-63.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-63.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDENILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO REVISIONAL FORMULADA INCIDENTALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado o inadimplemento contratual e regularmente constituído o devedor em mora, é cabível a medida de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69.

2. A apreciação antecipada da lide é admissível quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, não se configurando cerceamento de defesa.

3. A pretensão revisional do contrato não pode ser deduzida incidentalmente em sede de contestação ou recurso, exigindo ação própria ou reconvenção, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal.

5. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000812-63.2023.8.05.0072, sendo apelante
EDENILSON DA SILVA SANTOS
e apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25